Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-30.2021.8.11.0093
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000165-30.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADINALVA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 006.954.521-93 (APELANTE), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVA DOCUMENTAL E GRAVAÇÃO DE PÓS-VENDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora que pretende a anulação de contrato de consórcio firmado com instituição financeira, alegando ter sido induzida em erro, acreditando contratar financiamento. Pede a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve vício de consentimento, na modalidade dolo, capaz de anular o contrato de consórcio firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O dolo, como causa de anulabilidade, exige prova de artifício malicioso capaz de induzir o contratante à prática de ato que não realizaria se conhecesse a verdade (CC, arts. 145 e 171, II).

4. O conjunto probatório — especialmente a “Proposta de Participação a Grupo de Consórcio” e a gravação da ligação de pós-venda — revela que a consumidora tinha plena ciência da natureza do contrato, inclusive sobre as regras de contemplação por sorteio ou lance, inexistindo indício de engodo ou promessa de contemplação imediata.

5. O depoimento da informante não se mostra suficiente para infirmar as provas documentais, estando desacompanhado de outros elementos probatórios.

6. Ausente demonstração de dolo ou erro substancial, o negócio jurídico é válido e eficaz, não havendo falar em dever ressarcitório, à míngua de ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade diante da justiça gratuita concedida à Autora/Apelante.

Tese de julgamento: “1. Não se configura vício de consentimento quando o consumidor, ciente das cláusulas contratuais e da natureza do negócio, adere voluntariamente a contrato de consórcio, ainda que alegue ter sido induzido a erro. 2. A validade do contrato e a ausência de ato ilícito afastam o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Adinalva Teixeira dos Santos
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que julgou improcedente os pedidos da Ação Anulatória de Contrato com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela ora Apelante em desfavor de
Reserva Administradora de Consórcio LTDA – EPP
.

Em suas razões, a Apelante sustenta que firmou contrato de consórcio com a Apelada acreditando que se tratava de contrato de financiamento de imóvel. Argumenta que a Apelada agiu com dolo mediante artifício externo que viciou sua vontade.

Alega que foi induzida a erro e que é pessoa de “
meia idade, hipossuficiente na relação de consumo, sem estudos e com pouca experiência (hipervulnerável social)
” - sic, que possuía à época dos fatos 47 (quarenta e sete) anos de idade.

Argumenta que a gravação da ligação de pós-venda, juntada pela própria Apelada, demonstra que ela questionou o fato de ter sido informada sobre um financiamento, e que o depoimento da informante Marilza Cristina Castanha corrobora suas alegações, pois esta teria presenciado a negociação e confirmado que o vendedor afirmava tratar-se de financiamento.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 301256435).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Anulatória de Contrato com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Apelante, a qual narra que, em 14 de agosto de 2020, dirigiu-se a uma garagem de veículos localizada em Sinop/MT, onde também funcionava uma filial da Apelada, com o intuito de adquirir um veículo através de financiamento.

Alega que, após escolher o bem e assinar a documentação, efetuou três depósitos bancários, totalizando R$ 7.184,00 (sete mil e cento e oitenta e quatro reais). Sustenta que o funcionário da Apelada agiu com dolo, fazendo-a assinar um contrato de consórcio quando, na verdade, acreditava estar contratando um financiamento. Ao descobrir a situação e solicitar o cancelamento do contrato, foi informada de que somente receberia o dinheiro depositado após o fim do consórcio.

Por essa razão, pretende a anulação do contrato por vício de consentimento (dolo), a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Por sua vez, em sede de contestação a Requerida sustenta a tese de que a Apelante tinha pleno conhecimento de que estava assinando um contrato de consórcio, conforme demonstram os documentos assinados. Afirma que realizou procedimento de pós-venda, com ligação gravada, na qual a Apelante confirmou os termos do contrato e demonstrou ciência de que a contemplação ocorreria somente por sorteio ou lance. Defende a validade do contrato e a impossibilidade de devolução imediata dos valores pagos.

Após regular instrução processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento (ID 301256425), o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando julgou improcedente os pedidos iniciais por entender que não restou comprovado o alegado vício de consentimento

Assim, a controvérsia recursal consiste em verificar se houve vício de consentimento, especificamente dolo, capaz de anular o contrato de consórcio firmado entre as partes.

O dolo, como causa de anulabilidade do negócio jurídico, consiste no emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio malicioso para induzir alguém à prática de um ato que não realizaria se conhecesse a verdade. Para que o dolo seja causa de anulação do negócio jurídico, é necessário que seja sua causa determinante, ou seja, sem ele o negócio não se realizaria.

A respeito do dolo, o Código Civil assim dispõe:

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

(...)

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

No caso em apreço, em que pese o esforço argumentativo da Apelante, o conjunto probatório não permite concluir pela ocorrência do alegado vício do consentimento.

Isso porque, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, “
a própria "Proposta de Participação a Grupo de Consórcio" (Id. 135186852), documento que formalizou a adesão da autora ao grupo, apresenta em seu cabeçalho, de forma clara, legível e em destaque, a sua denominação
”, confira-se:

Além disso, no referido documento, a Apelante declara, item por item, que tem pleno conhecimento de que a “
contemplação ocorrerá somente por sorteio ou lance
” e que não recebeu “
qualquer promessa de contemplação imediata ou com data pré fixada
”. Veja (ID 301256387 pág. 2 – ID de origem 135186852):

Portanto, não há margem para

dúvidas quanto à natureza do negócio jurídico celebrado.

Mais relevante ainda é a gravação da ligação de pós-venda realizada pela Apelada, cuja gravação de áudio encontra-se acostada em ID 301256391, na qual a Apelante confirma seus dados pessoais e as informações do contrato. Nessa conversa, a própria Apelante confirma a celebração do negócio jurídico e
não se irresigna
, em momento algum, que firmou na modalidade consórcio e não financiamento. Inclusive, no atendimento resta claro que a Apelante detinha pleno conhecimento da contratação de consórcio e não financiamento, confira-se:

00:01:56 Atendente: Meu nome é Adrieni eu falo da administradora reserva consórcio, a senhora pode falar no momento?

00:02:01 Consorciado: Sim, posso.

00:02:02 Atendente: O motivo do meu contato é pra confirmar alguns dados
referente ao consórcio
que a senhora adquiriu com a representação Aline "inaudível". Tá?

00:02:11 Consorciado:
Uhum

(...)

00:03:39 Atendente: Isso. A senhora
adquiriu uma carta de crédito de imóvel
no valor de R$ 100.000,00.

00:03:45 Consorciado:
Isso
.

00:03:45 Atendente: Com um prazo de 180 meses, fez um pagamento de R$ 7.234,00.

00:03:51 Consorciado: Isso.

00:03:52 Atendente: E o seu próximo pagamento é um valor de R$ 1.338,00 correto?

00:04:02 Consorciado: Correto.

00:04:02 Atendente:
Tem alguma dúvida?

00:04:06 Consorciado:
Não.
A dúvida é que a gente ia pagar parcelas de essa entrada né de R$ 7.300,00, R$ 7.234,00 conforme você informou e daí a gente ia pagar a parcela de R$ 715,00.

00:04:25 Atendente: Sim. A senhora tem parcela de R$ 715,00 mas as suas 5 primeiras parcelas é nesse valor de R$ 1333,00. Aí depois o seu valor vai pra R$ 715,00 mesmo. 00:04:38

Consorciado: Aham.

Essa conversa, corrobora a tese da Apelada de que a Apelante compreendia o mecanismo de contemplação por sorteio e que, portanto, se trata de negócio na modalidade consórcio.

A respeito do depoimento da informante Marilza Cristina Castanha (gravação audiovisual de ID 301256426), que teria presenciado a negociação e afirmado que o vendedor dizia tratar-se de financiamento, observo que se trata de prova isolada, que não encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos.

Além disso, por se tratar de informante, seu depoimento deve ser valorado com as devidas ressalvas, conforme estabelece o art. 447, §4º, do Código de Processo Civil. Não se pode desconsiderar, ainda, que a própria informante consignou em audiência que não tinha interesse na causa, “
só de ajudar ela mesmo
” (Autora/Apelante), além de ter relatado que se sentia culpada, pois ela que viu a propaganda e indicou à Apelante.

Logo, à toda evidência, a Apelante não logrou êxito em cumprir, satisfatoriamente, o seu ônus probatório, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por sua vez, as provas documentais produzidas pela Apelada (contrato assinado, declaração de ciência e gravação da ligação de pós-venda) são robustas no sentido de demonstrar que a Apelante tinha conhecimento da natureza do negócio jurídico celebrado.

É importante frisar que, em casos de alegação de vício de consentimento, como no presente, o ônus da prova recai sobre quem o alega, não bastando meras alegações ou provas frágeis.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA TESE AUTORAL – PROVA DOCUMENTAL QUE INDICA CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA- ADVERTÊNCIA DESTACADA ACIMA DA ASSINATURA DA PARTE – INDUÇÃO A ERRO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há que se falar em indução a erro, no caso em que todos os documentos assinados pelo consumidor esclareciam que se tratava de adesão a grupo de consórcio, sem promessa de disponibilização imediata de valores, inclusive com advertência logo acima da assinatura da aderente. Ausente ato ilícito, inexiste dano moral a ser indenizado.
(N.U 1015547-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

CONSUMERISTA E CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. Ausência de comprovação da ocorrência de vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe expressamente que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance. Tendo sido demonstrada a ciência inequívoca da parte Autora quanto às regras de contemplação, não há o que se falar em nulidade contratual.
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1032374-82.2019.8.11.0041, Relator MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024).

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, embora aplicável à relação jurídica em análise, não afasta a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, especialmente quando se trata de alegação de vício de consentimento. A proteção conferida ao consumidor não chega ao ponto de presumir a existência de dolo ou má-fé do fornecedor sem prova robusta nesse sentido.

Dessa forma, conclui-se que a Apelante teve pleno acesso ao contrato, que indicava claramente tratar-se de consórcio, assinou declaração específica sobre as formas de contemplação e, posteriormente, em conversa gravada, demonstrou compreender a natureza do negócio jurídico celebrado, circunstâncias que afastam a alegação de que tenha sido induzida a erro de forma dolosa pela Apelada e, por consequência, o dever ressarcitório.

Em assim sendo, a sentença se revela escorreita.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025